Tribunal: STF
Processo: ARE 961180
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 53-54, Vol. 4):
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A PROFESSORES PELA ELABORAÇÃO DE APOSTILA. EXÍGIVEL TAMBÉM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NÃO DELIBERADA PELA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA. 
    1. A atividade de elaboração de apostilas pelos professores nada mais é do que uma forma de preparação de aulas, ou seja, é um trabalho extraclasse, necessário e complementar à atividade pedagógica por eles exercida e que, no presente caso, foi pago por meio de salário suplementar. 
    2. Presentes, portanto, as cinco características do contrato de trabalho: 1) pessoalidade; 2) onerosidade; 3) não-eventualidade; 4) subordinação; e 5) continuidade (arts. 2° e 3° da CLT). 
    3. Os professores prestaram serviço à Embargante, sem o gozo de liberalidade no desenvolvimento de suas atividades, subordinando-se às normas pré-estabelecidas. Os documentos juntados demonstram, ainda, que a prestação de serviços era pessoal, contínua, permanente e subordinada. 
    4. Portanto, caracterizada a presença dos requisitos do art. 3° da CLT e do art. 12, I, alínea "a", da Lei n.° 8.212/91, quais sejam, a habitualidade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e continuidade, não se exime a Embargante da obrigação do recolhimento das contribuições devidas pelos empregados que com ela mantêm relação empregatícia. 
    5. CTN no art. 142, autoriza a fiscalização previdenciária a apurar o fato gerador da obrigação tributária, constituir o crédito tributário, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo. 
    6. É irrelevante a alegação de que se trata de cessão de direitos autorais, pois de acordo com o artigo 11 da Lei 9.610/98, autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. A Embargante não demonstrou o caráter autoral de tais apostilas. 
    7. Nas sociedades anônimas, os órgãos da administração devem apresentar à assembleia geral ordinária as demonstrações fumaceiras do exercício juntamente com a proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do período. É atribuição daquela assembleia deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos (Lei n. 6.404/76, artigo 132, II, c/c 192 em vigor à época dos fatos) 
    8. A Embargante apresentou, à fl. 72, as demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios encenados em 31.12.1996 e 31.12.1997 e, à fl. 71, Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 09.03.1998, que deliberou, dentre outros assuntos: a) sobre a aprovação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.1997; b) a transferência para conta "Lucros Acumulados" do valor equivalente a R$ 192.767,79 (cento e noventa e dois, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos); c) a eleição dos membros da diretoria e a fixação dos seus honorários, sem contudo constar quais seriam estes valores e a forma de pagamento. 
    9. Portanto, a fiscalização agiu de acordo com os preceitos legais tributários, ao caracterizar a denominada "distribuição de lucros" efetuada no período de 07/97 a 12/97, como sendo na verdade pagamento de pro-labore e lançar a contribuição previdenciária correspondente.
    10. Apelação e remessa necessária providas.” 
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 73, Vol. 4).
    No apelo extremo (fl. 104, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, II e LV; e 150, I; 154, I; e 195, § 4º, da CF/1988. Para tanto, alega, em suma que: (a) constam nos autos provas de que inexiste vínculo empregatício; (b) não incide a contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a título de direitos autorais pela elaboração e venda de apostilas; (c) “os valores pagos aos cedentes não integram o salário de contribuição”; (d) no caso concreto, a atividade em questão é isenta de contribuição previdenciária; (e) a remuneração dos professores se resume a um percentual sobre as vendas; (f) a elaboração das apostilas não é mensal; (g) o caso trata apenas da cessão onerosa de direitos autorais; (h) são irrelevantes os “conceitos de solidariedade ou grupo econômico”; (i) inexiste norma que obrigue a remuneração dos sócios da empresa pelo trabalho; e (j) descabe falar-se em fraude tributária, pois a legislação permite o trabalho sem remuneração (fl. 103, Vol. 4). 
    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo, sob o fundamento de que a ofensa constitucional, se ocorresse, seria reflexa (fl. 143, Vol. 4).
    No Agravo, a parte agravante afirma que a ofensa se deu de forma direta; no mais, retoma os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário (fl. 158, Vol. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Juízo de origem, com fundamento na legislação ordinária de regência e nas provas dos autos, decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 49-52, Vol. 4):
    “Em 19.06.1998 o representante legal da Embargante foi notificado a respeito de débitos relativos à falta de recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos feitos a professores registrados no Ginásio Koelle, pela redação de apostilas, bem como sobre a distribuição de lucros feita por Koelle S/A Administração e Comércio no período de 07/97 a 12/97. 
    Consta do relatório anexo à NFLD impugnada (fls. 59/67) o lançamento de créditos tributários referentes às competências de 02/96 a 12/96 e 03/97 a 12/97, referente a salário e pagamento por confecção de apostilas a dezenove professores em cada um dos meses dos períodos em questão. 
    Consta também do mesmo anexo a apuração de crédito tributário, referente à contribuição previdenciária incidente sobre os lucros distribuídos aos senhores Theodoro Paulo Koelle, Gunar Wilhelm Koelle e Ingo Roberto Koelle nas competências de 07/97 a 12/97. 
    (…)
    Na verdade, a atividade de elaboração de apostilas pelos professores do Ginásio Koelle nada mais é do que uma forma de preparação de aulas, ou seja, é um trabalho extraclasse, necessário e complementar à atividade pedagógica por eles exercida e que, no presente caso, foi pago por meio de salário suplementar. Presentes, portanto, as cinco características do contrato de trabalho: 1) pessoalidade; 2) onerosidade; 3) não-eventualidade; 4) subordinação; e 5) continuidade (arts. 2° e 3° da CLT). 
    Esses elementos variam de acordo com a natureza do trabalho e as exigências de qualificação e devem ser sopesados caso a caso, considerando a afinidade com outras figuras contratuais. Não é possível considerar um ou dois elementos do contrato de trabalho e abstrair os demais, presumindo a relação de emprego. 
    Os professores prestaram serviço à Embargante, sem o gozo de liberalidade no desenvolvimento de suas atividades, subordinando-se às normas pré-estabelecidas. Os documentos juntados demonstram, ainda, que a prestação de serviços era pessoal, contínua, permanente e subordinada. 
    Não restou comprovada a inexistência de vinculo empregatício entre os professores relacionados às fls. 59/67, classificados pela Embargante como trabalhadores autônomos. Pelo contrário, pelos documentos apresentados restou demonstrado a existência deste vínculo. 
    Portanto, caracterizada a presença dos requisitos do art. 3° da CLT e do art. 12, I, alínea "a", da Lei n.° 8.212/91, quais sejam, a habitualidade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e continuidade, não se exime a Embargante da obrigação do recolhimento das contribuições devidas pelos empregados que com ela mantêm relação empregatícia. 
    Saliente-se que se uma pessoa presta serviços nas condições definidas no art. 3° da CLT, ainda que sem qualquer registro ou anotação na CTPS ou enquadrada indevidamente como trabalhadora autônoma, não paira qualquer dúvida de que a fiscalização do INSS tem o poder e o dever de considerá-la como empregada para fins de exigir as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador. 
    (…)
    O CTN no art. 142, autoriza a fiscalização previdenciária a apurar o fato gerador da obrigação tributária, constituir o crédito tributário, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo. 
    No caso, o fato gerador da contribuição previdenciária cobrada pela Previdência Social é a prestação de serviços de professor, incluindo-se nesta a elaboração de apostilas. 
    É irrelevante a alegação de que se trata de cessão de direitos autorais, pois de acordo com o artigo 11 da Lei 9.610/98, autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. 
    A Embargante não demonstrou o caráter autoral de tais apostilas, limitando-se a apresentar um recibo emitido após a autuação, em 26.02.1998 (fl. 68), referente ao pagamento pela redação de exercícios de seis aulas de química, bem como apresentou dois contratos firmados em 01.11.1994, para a elaboração de aulas de gramática e biologia (fls. 121/122). 
    Tais documentos não se prestam à impugnação dos elementos constantes do relatório anexo à NFLD n. 32463.085-9 (fls. 59/67). 
    (…)
    Vimos que o CTN no art. 142, autoriza a fiscalização previdenciária a apurar o fato gerador da obrigação tributária, constituir o crédito tributário, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo. 
    Portanto, a fiscalização agiu de acordo com os preceitos legais tributários, ao caracterizar a denominada "distribuição de lucros" efetuada no período de 07/97 a 12/97, como sendo na verdade pagamento de pro-labore e lançar a contribuição previdenciária correspondente.”
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente